Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. RISCO IMINENTE À SAÚDE DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em razão do cenário atual resultante da pandemia da COVID-19, o CNJ traz recomendações quanto à adoção de medidas preventivas a sua propagação no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo (Recomendação no 62 do CNJ), cabendo aos Tribunais e Magistrados a ponderação, no caso concreto, entre os valores saúde e segurança pública.

2. Diversas medidas sanitárias estão sendo adotadas para prevenção do COVID-19 no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, tais como o bloqueio de visitas, a colocação de novos detentos em “quarentena” e a manutenção do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos, com reconhecimento de remição ficta; além disso, tem-se realizado um monitoramento continuado visando retardar ou minimizar a propagação do vírus.

3. Ante a ausência de demonstração de risco iminente à saúde da parte agravada para que dê início ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto, não obstante o trânsito em julgado da condenação, o recolhimento do mandado de prisão expedido mostra-se indevido.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a decisão agravada, determinar a expedição de mandado de prisão para que a apenada dê início ao cumprimento de sua pena.